Tribunal: TJBA
Processo: 8033679-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033679-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS-BA

Advogado(s)
:

EMENTA. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). SUPRESSÃO DA POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO EX OFFICIO (ARTS. 282, § 2º, E 311 DO CPP). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 387, § 1º, DO CPP À LUZ DO SISTEMA ACUSATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR NA SENTENÇA SEM PRÉVIA PROVOCAÇÃO DA PARTE LEGITIMADA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE E. TJBA. AUSÊNCIA, AINDA, DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS A DEMONSTRAR O PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS JÁ CONHECIDOS DESDE A FASE DO FLAGRANTE. RÉU QUE COMPROVOU VÍNCULO LABORAL LÍCITO E CONDUTA PROCESSUAL ADEQUADA, INCLUSIVE COM PARTICIPAÇÃO EM ATOS POR VIDEOCONFERÊNCIA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CASSAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, COM MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS (ART. 319 DO CPP). PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de LUCAS FERREIRA DOS SANTOS,
contra ato do
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS/BA,
ora apontado como autoridade coatora, objetivando a suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido na sentença condenatória e a revogação da custódia cautelar nela determinada, a fim de assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente
writ
e do recurso de apelação a ser interposto, até o trânsito em julgado da condenação.

2.
Ao exame dos autos, e em consulta ao BNMP, verifica-se que o mandado de prisão expedido contra o paciente, e que se encontrava pendente de cumprimento, foi cumprido no dia 29/05/2026.

3. De acordo com a denúncia que instrui a ação penal de nº 8005970-52.2024.8.05.0044,
“no dia 22 de novembro de 2024, por volta das 15h 50 min, na Rua do Condomínio Ouro Negro, Bairro Ouro Negro, nesta cidade, os denunciados foram flagrados por policiais militares comercializando entorpecentes. Em consonância com os inclusos autos, uma guarnição da Polícia Militar fazia ronda no local indicado, conhecido por venda de drogas, quando avistou os investigados, que já tinham sido presos em outra oportunidade, e, seguidamente, realizou a abordagem deles. Na ocasião, os agentes encontraram em poder do primeiro denunciado vinte e duas trouxas de cocaína, nove trouxas de maconha e o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie. Em poder do segundo denunciado, foram encontrados sete trouxas de cocaína e o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie e, em poder do terceiro, um saco preto, contendo sete tabletes de maconha, treze trouxas de cocaína e o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20, fotografia de fls. 22 e laudo de constatação de fls. 61/62. De certo, a quantidade, a natureza e a forma como estavam acondicionados os entorpecentes, notadamente em unidades individualizadas, evidenciam a mercância, que chegou a ser confessada, pelos indiciados, quando foram abordados pela polícia. (id 492634535; autos ação penal nº 8005970-52.2024.8.05.0044)

4. D
iante de tal conduta, na data de 24/11/2024, foi decretada a prisão preventiva dos acusados, em seguida, revogada, com imposição de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.
Realizada a instrução criminal, em 05/05/2026 foi proferida pela autoridade impetrada a sentença condenatória colacionada pela impetrante no id 105590595, e negou ao ora paciente
o direito de recorrer em liberdade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em razão da negativa do direito de recorrer em liberdade na sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, considerando que o paciente respondeu ao processo em liberdade, após ter sido colocado em liberdade provisória na fase inicial da persecução penal, permanecendo solto durante toda a instrução criminal, sem notícia de descumprimento de medidas cautelares ou de prática de novos delitos, e sem que tenha havido pedido do Ministério Público.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade.

7.
Em juízo de cognição exauriente, com a apresentação das informações pela autoridade impetrada, e o acesso aos autos originários, impõe-se uma revisão do entendimento adotado em sede de liminar.

8. Com as modificações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao Código de Processo Penal,
o art. 311 do CPP foi alterado, passando a conter, em seu parágrafo único, uma vedação expressa à decretação da prisão preventiva de ofício. Assim,
foi excluída a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva de ofício em qualquer fase do procedimento, exigindo-se indispensável e prévio requerimento das partes legitimadas para a imposição da medida restritiva de liberdade, sob pena de nulidade absoluta e violação ao sistema acusatório.
A dicção do dispositivo não comporta interpretação extensiva que excepcione a sentença condenatória.

9.
A interpretação do art. 387, § 1º, do CPP, que prevê a possibilidade de o juiz decidir acerca da prisão preventiva do sentenciado, deve ser realizada em consonância com as referidas alterações legislativas, de modo que a imposição da prisão preventiva na sentença condenatória recorrível também demanda provocação da parte legitimada, não sendo lícita a atuação ex officio do magistrado quando o réu respondeu ao processo em liberdade.

10. É entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, adotado também por este Tribunal, que a legalidade da prisão decretada pelo Poder Judiciário, sem que haja requerimento, ocorre apenas nos casos em que o Réu já se encontre preso processualmente, sendo que, na sentença, o Poder Judiciário apenas manterá a medida segregatória anteriormente decretada, casos em que se prescinde de requerimento do Ministério Público

11. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a negativa do direito de apelar em liberdade ao réu que permaneceu solto no curso da instrução exige a indicação fundamentada de dados novos e contemporâneos que demonstrem de forma inequívoca o periculum libertatis, sendo inidônea a fundamentação baseada unicamente em fatos antigos e conhecidos contemporâneos ao flagrante de origem.

12. No caso sob exame, a comprovação de atividade laboral lícita e a cooperação com a instrução criminal, mediante participação por videoconferência devidamente comunicada ao juízo, afastam as suposições de descumprimento de medidas cautelares e demonstram a desnecessidade da medida extrema.

13.
A
ssim, impõe-se a reforma do capítulo da sentença que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade
, pelos motivos já declinados, para revogar a sua prisão preventiva, sendo-lhe
assegura
do
o direito de recorrer em liberdade
,
mediante a observância das medidas cautelares anteriormente impostas
.

14.
Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO

15.
ORDEM CONHECIDA E
PARCIALMENTE CONCEDIDA,
para cassar
o decreto preventivo imposto de ofício na sentença condenatória, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mediante a observância das medidas cautelares anteriormente impostas

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8033679-29.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrante a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e

como paciente
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO
WRIT
E CONCEDER EM PARTE A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça